Tribunal: TJDFT
Processo: 0710882-63.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710882-63.2023.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MOVIMENTO PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, WALLISON OLIVEIRA TORRES, CLEOMILSON PEREIRA DE ASSIS D E S P A C H O Intimem-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 5 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora